Tribunal: STF
Processo: HC 255835
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
ART. 478 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. DOCUMENTO MENCIONADO PELA ACUSAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI RELACIONADO À QUESITAÇÃO E 
QUE FOI DISPONIBILIZADO COM ANTECEDÊNCIA PARA O EXERCÍCIO 
DO DIREITO DE DEFESA. ALEGADA NULIDADE QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



     



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.5.2025, por Bruno Ribeiro da Silva e outro, advogados, em benefício de Fabiano Castilho de Oliveira, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.4.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 946.615, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Consta da ementa desse julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. UTILIZAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS NO PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A GERAR NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O rol previsto no art. 478, I, do Código de Processo Penal é exaustivo, não comportando ampliação. Nesse sentido, infere-se que a menção em Plenário e (ou) a juntada de documentos que refiram o nome do réu, incluindo antecedentes criminais, não corroboram sequer nulidade. 



    2. Agravo regimental desprovido”. 



     



    2. Os impetrantes alegam que, tendo o paciente sido denunciado pelo delito de homicídio qualificado, o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, no qual foi condenado, seria nulo, por ter o Ministério Público, durante sua fala naquela sessão, realizado a “leitura de sentenças condenatórias do acusado por fatos alheios ao processo em julgamento”.



 



    Afirmam que o prejuízo à defesa “reside em tais fatos não constarem na denúncia, por se tratar de processo e fatos totalmente alheios ao julgamento”, e ressaltam ter havido “expressa manifestação do juiz presidente sobre a vedação sobre o uso de argumento de autoridade dos antecedentes criminais, a pedido da defesa em decisão anterior constante nos autos”. 



     



    Asseveram que, “no procedimento do Tribunal do Júri, vigora o princípio da íntima convicção, ou seja, a decisão dos jurados prescinde de fundamentação. É certo, portanto, que eventos ocorridos durante a sessão plenária podem ser determinantes para a definição do destino daquele que se encontra sob julgamento”. 



     



    Sustentam estar caracterizada afronta ao “art. 478, I, do Código de Processo Penal, eis que as referências aos antecedentes do acusado em plenário pela acusação e a leitura de sentença de mérito foram feitas como argumento de autoridade para que prejudicasse a imagem do acusado perante aos jurados, eis que o fatos constantes nas folhas de antecedentes não diziam respeito ao fato em julgamento”. 



     



    Pedem a concessão da ordem, “visando a declaração da nulidade da sessão plenária do júri em que o paciente foi condenado nos autos da ação penal de origem, bem como a análise sobre a prisão cautelar imposta ao paciente, na forma do art. 319 do CPP”. 



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    4. Em 11.7.2024, o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Lages/SC, na Ação Penal n. 5009156-58.2023.8.24.0039, “à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, 10 (dez) 
dias-multa à razão unitária de um trigésimo [1/30] do salário mínimo vigente ao tempo do fato, como incurso nas sanções dos arts. 16, § 1º, inciso IV, da Lei 
n. 10.826/2003, e ainda, no artigo 121, § 2º, incisos I , III e IV em relação a vítima Luis Mateus Rodrigues Lopes, todos do Código Penal, em concurso formal atinente a vítima Thiago Silva Rodrigues, conforme art. 70 e 73 do Código Penal”. 



     



    5. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 5009156-58.2023.8.24.0039, na qual apresentou a alegação de nulidade do julgamento do Tribunal do Júri reiterada na presente impetração. Em 17.9.2024, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação criminal da defesa:



    “(...) O apelante argumentou que o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri deve ser considerado nulo devido à utilização, pelo representante ministerial, durante os debates, de argumento de autoridade, por citar os antecedentes criminais do réu. 



    Sobre o assunto, consoante se infere da ata de julgamento do Tribunal do Júri (evento 413, ATAJURI1):



    A defesa requer a consignação em ata que: ‘durante a fala de Ministério Público, o promotor de justiça realizou a leitura de sentenças condenatórias do acusado por fatos alheios ao processo em julgamento. Realizou à leitura fatos e fundamentos, expôs o nome (d)o juiz que assinou a sentença – Alexandre Takashima, como argumento de autoridade aos jurados (não como mera menção), destacando que a ligação do réu com processo tráfico, associação, ameaça e outros crimes (que estão em fase de recurso no TISC), destacando a periculosidade do agente e reforçando a tese da qualificadora de motivo torpe. O prejuízo à defesa reside em tais fatos não constarem na denúncia, por se tratar de processo e fatos totalmente alheios ao julgamento. Destaca-se que houve expressa manifestação do juiz presidente sobre a vedação sobre o uso de argumento de autoridade dos antecedentes criminais, à pedido da defesa em decisão anterior constante nos autos. O Ministério Publico rebateu aduzindo que o argumento foi mencionado para comprovação do motivo torpe, que inclui o ponto de tráfico de drogas. Todavia, em plenário ocorreu a leitura dos antecedentes acostados ao processo, e a menção dos antecedentes relacionada ao quesito do motivo torpe ‘disputa por tráfico de drogas’, portanto necessário ao processo, aliado ao fato de que os jurados podem ter acesso aos documentos juntados nos autos. Ademais a juntada dos documentos se deu com antecedência exigida no art. 479 do CPP, cuja defesa teve garantido tempo hábil para elaborar a estratégia de defesa, não se verificando qualquer nulidade’. […] 



    De fato, ao contrário do que foi alegado pela defesa do apelante, o representante do Ministério Público não fez menção que pudesse ser interpretada como argumento de autoridade. Isso porque a referência aos antecedentes criminais do réu em plenário não está incluída no rol do art. 478 do Código de Processo Penal e, portanto, não configura nulidade processual. 



    Desse modo, além de não constituir um argumento de autoridade e de ser uma informação presente nos autos, ou seja, acessível aos jurados durante a sessão de julgamento, não existe qualquer proibição legal para que essa informação fosse mencionada nos debates orais.



    (…) Como bem fundamentado pelo Procurador de Justiça Henrique Limongi, a quem se pede vênia para transcrever excerto de seu parecer, adotando-o como parte de razão de decidir (evento 29, PARECER): 



    A teor do art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal, é vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, entregando aos jurados o chamado argumento da autoridade. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que o rol previsto no aludido dispositivo legal é taxativo. 



    Tem-se, ainda, que a folha de antecedentes do acusado é peça que compõe a instrução processual de qualquer feito criminal e não há nenhum constrangimento em juntar tal documento aos autos. ‘O próprio Código de Processo Penal impõe que seja perguntado ao réu, em plenário, sobre seus antecedentes criminais, nos termos da previsão do art. 474 do diploma processual penal, ao dispor sobre a aplicabilidade das disposições do art. 187 da lei adjetiva ao interrogatório no júri.’ ( AgRg no REsp n. 1.815.618/RS, Rel. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/08/2020). (…)



    Portanto, diante da inexistência de violação ao disposto no 
art. 478, do Código de Processo Penal, não há falar em nulidade”.



    6. Esse acórdão foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) Nos termos da sedimentada jurisprudência desta Corte, o rol previsto no art. 478, I, do Código de Processo Penal é exaustivo, não comportando ampliação. Nesse sentido, infere-se que a menção em Plenário e (ou) a juntada de documentos que refiram o nome do réu, incluindo antecedentes criminais, não corroboram sequer nulidade. 



    Isso porque aos jurados deve ser garantido o acesso às informações processuais, inclusive acerca dos antecedentes do réu, nos termos do art. 480, § 3º, do CPP. 



    (…) Ademais, o próprio Código de Processo Penal impõe que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre seus antecedentes criminais, nos termos da previsão do art. 474 do diploma processual penal, que estabelece a aplicabilidade das disposições do art. 187 ao interrogatório no júri. 



    Não se vislumbra, portanto, nenhuma possível nulidade que enseje o desentranhamento pretendido”.



    7. As decisões das instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual as “vedações do inciso I do art. 478 estão contidas em rol taxativo e dele não consta qualquer vedação à leitura de sentença condenatória proferida em desfavor de agente” (HC n. 155.041, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).



     



    Nessa mesma linha, por exemplo:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e processo penal. Tribunal do Júri. 3. Suposta violação ao art. 478 do Código de Processo Penal pelo órgão acusatório, em razão da utilização de argumento de autoridade. Inocorrência. 4. Restrições argumentativas previstas no artigo 478 do CPP são taxativas, não sendo, portanto, passíveis de extensão por interpretação do órgão julgador. 
5. Estabelecidas as premissas pelas instâncias antecedentes, inviável, nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, o amplo revolvimento do contexto fático-probatório. 6. Prejuízo não demonstrado. Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (pas de nullité sans grief), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável. 7. Razões recursais que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido” (HC n. 238.579-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.5.2024).



    8. Ademais, como assentado nas instâncias antecedentes, “em plenário ocorreu a leitura dos antecedentes acostados ao processo, e a menção dos antecedentes relacionada ao quesito do motivo torpe ‘disputa por tráfico de drogas’, portanto necessário ao processo, aliado ao fato de que os jurados podem ter acesso aos documentos juntados nos autos”. Ressaltou-se, ainda, que a “juntada dos documentos se deu com antecedência exigida no art. 479 do CPP, cuja defesa teve garantido tempo hábil para elaborar a estratégia de defesa, não se verificando qualquer nulidade”. 



     



    Como demonstrado nestes autos eletrônicos, a leitura feita pela acusação no Plenário do Tribunal do Júri tinha relação direta com a quesitação, além de os documentos mencionados terem sido juntados com a antecedência necessária para o exercício do direito de defesa. Para acolher a alegação de nulidade deduzida na inicial da presente impetração seria necessário desconstituir essas premissas, o que demandaria reexame do conjunto probatório dos autos, inviável em habeas corpus.



     



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 12 de maio de 2025.



 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora